Tribunal: TJPA
Processo: 0803239-13.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803239-13.2019.8.14.0045

APELANTE: NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA

APELADO: ALMEIDA E LIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada para cobrança de valores, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

2. A parte autora sustenta inexistir intenção de abandonar o feito e aponta ausência de intimação pessoal para suprir a alegada inércia, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, condicionada à prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

5. Inexistindo nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, resta configurada a inobservância de pressuposto processual indispensável à extinção por abandono.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de intimação pessoal específica, com advertência quanto à possibilidade de extinção, como condição de validade da sentença terminativa por abandono.

7. Ausente a citação da parte ré, não houve angularização da relação processual, o que impede a fixação de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal de 5 dias. 2. A ausência de citação da parte ré impede a fixação de honorários de sucumbência, por inexistência de angularização da relação processual.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 29.11.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803239-13.2019.8.14.0045

APELANTE: NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA

APELADA: ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO MONITÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP
,

ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 33743415)
:

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por NUTRANE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA em face de ALMEIDA E LIMA LTDA - EPP, na qual a parte autora busca a satisfação de crédito no valor de R$ 18.310,38, oriundo de obrigação contratual não adimplida pelo requerido.

O feito tramitou regularmente, tendo sido oportunizado à parte autora o impulso processual necessário para a regular continuidade da marcha processual. No entanto, a requerente permaneceu inerte, mesmo após a intimação para suprir a omissão processual (ID 128663577).

Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, ocorre a extinção do feito sem resolução do mérito nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que intimado pessoalmente para dar prosseguimento. No presente caso, restou caracterizado o abandono da causa pela parte requerente.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, cabe recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de interposição do recurso, a parte autora poderá demonstrar motivo justificado para a retomada do feito, requerendo sua regularização, a critério deste juízo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I.

Redenção, data registrada no sistema.

VICTOR BARRETO RAMPAL

Juiz de Direito

Respondendo pelo Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, nos termos da Portaria n. 5627/2023/GP, publicada no DJ n. 7744/2024”.

Inconformada, NUTRANE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA interpôs recurso de apelação no
ID 33743431
sustentando, em síntese, a ausência de intenção de abandonar a ação e afirma que o novo patrono, ao tomar ciência dos autos, buscou regularizar a situação. Requer, assim, a reforma da sentença para o restabelecimento do processo ou, subsidiariamente, prazo para sua regularização.

Ausência de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual na origem.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Adianto assistir razão à parte recorrente.

Da detida análise dos autos, observa-se que foi proferida decisão pelo Juízo de origem determinando a intimação da parte autora, NUTRANE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, para suprir a omissão processual e promover o regular andamento do feito, conforme consignado no ato ordinatório de
ID 128663577
.

Sobreveio, posteriormente, a sentença extintiva do processo, que, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, declarou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono da causa
(ID 33743415)
.

O que se observa, contudo, é que não há nos autos demonstração inequívoca de que tenha sido determinada ou efetivada a intimação pessoal da empresa autora para suprir a alegada inércia, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, cuja redação expressa dispõe que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (destaque acrescentado)

Constata-se, portanto, que a apelante jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo,
demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente,
imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026